Tribunal: TJES
Processo: 0027156-72.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação; Promoção
Data de julgamento: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0027156-72.2012.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ARTHUR SERVINO DA SILVA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR:ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL –
REMESSA NECESSÁRIA –
APELAÇÃO CÍVEL –
MANDADO DE SEGURANÇA – BOMBEIRO MILITAR – REABILITAÇÃO – CHC/2012 – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À CONVOCAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA CONFIRMADA.

1.
Nos termos do artigo 67, do Decreto Estadual n.º 254-R/2000 (Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais do Estado do Espírito Santo), a reabilitação de
bombeiro
militar
há de
ser observada de ofício pela Administração Castrense,
procedendo-se à retirada da correlata punição dos seus assentamentos funcionais.

2.

Para fins de participação no “Curso de Habilitação de Cabos” de 2012 (CHC/2012)
, não se afigurava possível a convocação de candidato classificado para além do
quantitativo outrora previsto no artigo 18, § 3º,
da
Lei Complementar Estadual n.º 467/2008
.

3.
Sentença
confirmada
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer da remessa necessária e do recurso de apelação e a este negar provimento, confirmando o inteiro teor da sentença hostilizada, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal

VOTOS VOGAIS

012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de remessa necessária acompanhada de recurso de apelação interposto por ARTHUR SERVINO DA SILVA contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que concedeu, parcialmente, a segurança postulada para o fim de sustar a eficácia do ato administrativo que negou ao requerente, ora Apelante, 2 (dois) pontos em sua “Avaliação de Títulos e Desempenho Profissional” (ATDP), denegando-a, contudo, em relação ao ato pelo qual o Comando do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo deixou de preencher uma das vagas ofertadas para o “Curso de Habilitação de Cabos” de 2012 (CHC/2012) pelo critério do merecimento (fls. 200/203).

Em seu arrazoado recursal (fls. 205/209), o Apelante sustenta, em abreviada síntese, haver o Juízo
a quo
incorrido em
error in judicando
, na medida em que, com o incremento de nota assegurado na sentença, aliado à desclassificação de candidata mais bem posicionada no certame, passaria ele (Apelante) a fazer
jus
à convocação para o CHC/2012.

Sob tal argumento, pugna o Apelante pelo provimento do seu apelo para que, com a reforma da sentença objurgada,
(i)
seja retificada a data de sua promoção para Cabo para o dia 02.09.2012, em que ocorrida a formatura do primeiro pelotão do CHC/2012;
(ii)
seja revista a sua classificação nos quadros de acesso das demais promoções (3ª, 2ª e 1º Sargento);
(iii)
sejam-lhe assegurados os desdobramentos administrativos incidentes e
(iv)
seja garantido o regular prosseguimento de sua carreia militar.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, aqui Apelado, ofertou contrarrazões a fls. 210/212-verso, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de remessa necessária acompanhada de recurso de apelação interposto por ARTHUR SERVINO DA SILVA contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que concedeu, parcialmente, a segurança postulada para o fim de sustar a eficácia do ato administrativo que negou ao requerente, ora Apelante, 2 (dois) pontos em sua “Avaliação de Títulos e Desempenho Profissional” (ATDP), denegando-a, contudo, em relação ao ato pelo qual o Comando do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo deixou de preencher uma das vagas ofertadas para o “Curso de Habilitação de Cabos” de 2012 (CHC/2012) pelo critério do merecimento (fls. 200/203).

Em seu arrazoado recursal (fls. 205/209), o Apelante sustenta, em abreviada síntese, haver o Juízo
a quo
incorrido em
error in judicando
, na medida em que, com o incremento de nota assegurado na sentença, aliado à desclassificação de candidata mais bem posicionada no certame, passaria ele (Apelante) a fazer
jus
à convocação para o CHC/2012.

Sob tal argumento, pugna o Apelante pelo provimento do seu apelo para que, com a reforma da sentença objurgada,
(i)
seja retificada a data de sua promoção para Cabo para o dia 02.09.2012, em que ocorrida a formatura do primeiro pelotão do CHC/2012;
(ii)
seja revista a sua classificação nos quadros de acesso das demais promoções (3ª, 2ª e 1º Sargento);
(iii)
sejam-lhe assegurados os desdobramentos administrativos incidentes e
(iv)
seja garantido o regular prosseguimento de sua carreia militar.

O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora Apelado, ofertou contrarrazões a fls. 210/212-verso, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso.

Pois bem.

A atenta leitura dos autos revela que o Apelante, bombeiro militar incorporado à instituição em 19.05.2006, participou de processo seletivo interno com o objetivo de concorrer a uma vaga para o “Curso de Habilitação de Cabos” de 2012 (CHC/2012), pelo critério do merecimento, vindo a somar 19,345 pontos na “Avaliação de Títulos e Desempenho Profissional” (ATDP) e 39,000 pontos na “Prova de Conhecimento Intelectual e Profissional” (PCIP), no total de 58,345 pontos, o que lhe rendera, inicialmente, a 47ª (quadragésima sétima) posição na lista de classificação por merecimento (fls. 37), insuficiente à sua convocação para o CHC/2012.

A propósito, a norma que regeu o certame, qual seja, a Diretriz de Instrução n.º 002/2012 (fls. 22/33), com a redação que lhe deu a Diretriz de Instrução n.º 004/2012 (fls. 34/35), previu um total de 125 (cento e vinte e cinco) vagas, das quais 94 (noventa e quatro) seriam preenchidas pelo princípio da antiguidade e 31 (trinta e uma) pelo critério do merecimento, assegurada a convocação, em cada uma das modalidades de promoção, de um excedente de 24 (vinte e quatro) e de 8 (oito) suplentes, respectivamente, na forma do artigo 18, § 3º, da Lei Complementar Estadual n.º 467/2008, ainda vigente à época.

Assim, deveriam participar da etapa seguinte da disputa, concernente à inspeção de saúde, os ocupantes das primeiras 39 (trinta e nove) posições da lista de classificação por merecimento.

Sobreveio, então, o deferimento pelo Juízo
a quo

da medida liminar postulada, que concedeu ao Apelado um acréscimo de 2 (dois) pontos em sua nota final, impulsionando-o à 40ª (quadragésima) colocação da lista de merecimento.

Nesse particular, em sede de reexame necessário, deve ser ratificado o capítulo da sentença que, embora não tenha sido devolvido pelo recurso de apelação, confirmou a tutela de urgência a seu tempo deferida a fim de reconhecer o direito do Apelante à majoração de sua nota, em virtude do cancelamento da sanção grave que maculava os seus assentamentos funcionais por força do instituto da reabilitação.

Transcrevo, a esse respeito, o seguinte excerto da sentença vergastada, aqui invocado como razões de decidir:

Como se pode verificar, foi indeferido o recurso administrativo do impetrante, por meio do qual tencionava que lhe fossem atribuídos 2 pontos na ATDP, sob o argumento de que é intempestivo.

Nada obstante, a averbação da sanção grave imposta ao impetrante foi cancelada/apagada dos seus assentamentos funcionais,
com efeitos retroativos a 18/02/2011, sem que isso lhe aproveitasse no CHC/2012
. Isso porque, de acordo com a autoridade coatora, a data de corte para a consideração de modificações nos assentamentos funcionais dos militares já havia se esvaído.

Sobre o instituto da reabilitação, impende trazer à colação o disposto no art. 67, inciso II, do Decreto nº 254-R/2000 (Regulamento Disciplinar dos Militares Estaduais do Estado do Espírito Santo):

Art. 67 –
A reabilitação ocorrerá,
ex-officio
, decorridos os seguintes prazos, tendo como base a data da publicação da sanção disciplinar imposta, sem que o militar estadual tenha sofrido qualquer punição disciplinar
:

[...];

II –
04 (quatro) anos, quando a sanção for pela prática de transgressão classificada como grave
;

[...].

Embora o impetrante tenha tido a oportunidade de se insurgir contra a nota que lhe foi atribuída na ATDP, seja quando divulgada a listagem provisória, seja quando divulgada a listagem definitiva,
não há como deixar de considerar que o dispositivo acima transcrito prevê que a reabilitação deve ser realizada oficiosamente pela Administração Pública
.

Também por isso, parece-me insubsistente o argumento da autoridade coatora de que a data de corte para questionamentos acerca da ATDP já havia se esvaído quando o impetrante resolveu oferecer recurso administrativo.

Penso que quando elaborada a listagem provisória de atribuição de pontos na ATDP, em 27/12/2011, já não deveria mais constar nos assentamentos funcionais do impetrante, desde 08/02/2011, a anotação relativa à transgressão disciplinar de natureza grave que lhe foi atribuída em 08/02/2007
.

Mais claramente dizendo, a Administração Pública foi omissa no dever de retirar dos assentamentos funcionais do impetrante, de ofício, a aludida punição, de sorte que, não o tendo feito, acabou por lhe privar de 2 pontos na ATDP, perpetrando, portanto, ato ilegal
.

Assim, entendo que o impetrante faz jus a 2 pontos na sua ATDP
. [fls. 202, frente e verso]

Nada obstante a isso, é preciso convir que o acréscimo de pontuação concedido ao Apelante não foi suficiente para que ele passasse a figurar entre os 39 (trinta e nove) mais bem classificados na lista de merecimento, inexistindo, portanto, violação a direito líquido e certo decorrente de ato omissivo atribuído à Administração, que, acertadamente, deixou de convocá-lo para o CHC/2012.

Para que não haja dúvida: em que pese alguns militares que figuravam à frente do Apelante tenham sido promovidos por antiguidade, ensejando a convocação de suplentes na seleção por merecimento, e ainda que a última integrante do quadro excedente, posicionada na 39ª (trigésima nona) colocação, tenha sido eliminada do certame, nos termos da publicação veiculada no BCG n.º 25, de 21.06.2012 (fls. 42), o Apelante não fazia
jus
à participação no CHC/2012, pois não se deve cogitar de ampliação da suplência para além do quantitativo outrora previsto no já mencionado artigo 18, § 3º, da Lei Complementar Estadual n.º 467/2008.

Ante o exposto, conheço da remessa necessária e do recurso de apelação e a este nego provimento, confirmando o inteiro teor da sentença hostilizada.

Sem honorários recursais, haja vista o disposto no artigo 25, da Lei Federal n.º 12.016/2009.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(
EXCETO VOTO VENCEDOR
)

Sessão de 22/08/2023 - Acompanho a relatoria.

Sessão do dia 22.08.2023.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.